Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação dos profissionais de saúde do hospital público configurou omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado, diante das alegadas falhas no atendimento inicial que teriam causado lesões permanentes ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e exige a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade. 3.1. No caso, o atendimento médico prestado ao autor foi realizado de acordo com os protocolos médicos disponíveis, não havendo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. 3.2. As provas dos autos demonstram que os procedimentos médicos foram adequados à situação apresentada, não havendo falha na prestação do serviço público de saúde. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e os danos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por suposto erro médico exige a demonstração de omissão estatal, nexo de causalidade e dano. 2. Inexistente a comprovação de falha na prestação do serviço médico, afasta-se a responsabilidade do ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 951; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 01.02.2019; STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 01.07.2015; TJDFT, APC 0712616-47.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 23.04.2019.